Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. USO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA RÉ MEDIANTE PAGAMENTO DA FATURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVER DE PAGAMENTO

1. O Autor é consumidor na relação tratada com a Ré Virtus, prestadora do serviço de utilização do crédito do consumidor em troca das milhas adquiridas. O intuito de investimento pelo consumidor não afasta a relação de consumo, como bem trazido pelo STJ em relação às corretoras de investimento (REsp 1.194.627). Incide, portanto, o CDC sobre a relação discutida no processo.

2. Conforme extratos juntados do cartão do Autor, verifica-se que houve o cancelamento das parcelas remanescentes, porém, em relação à parcela de julho discutida na inicial, não foi comprovado o estorno ou o pagamento pela Ré. Conforme se nota, o próprio cancelamento efetuado pela Ré foi realizado a partir da parcela de agosto. O Autor comprovou estar pendente a parcela de julho, não tendo a Ré comprovado o pagamento ou estorno, pelo que não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme artigo 373, II, do CPC, pelo que é devido o pagamento requerido na inicial.

3. Tratando-se os juros legais de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício. Trata-se de inadimplemento contratual de obrigação líquida, pelo que a mora é “ex re”, iniciando-se com o vencimento, em 01/08/2022, conforme artigo 397 do CC.

4. Recursos CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tratando-se de matéria de ordem pública, os juros legais devem ser corrigidos de ofício. Por se tratar inadimplemento contratual de obrigação líquida, a mora é “ex re”, iniciando-se os juros legais com o vencimento, em 01/08/2022, conforme artigo 397 do CC. Recorrente vencida condenada em custas e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.